Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020627-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE PEREIRA SALDANHA CABRAL - CPF: 074.484.511-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCAS MARQUES DE MORAIS - CPF: 703.757.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA A CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

– TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE – ARGUIÇÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INVOCADA A
INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE JOVEM, PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EMPREGO LÍCITO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO

– LIMINAR RATIFICADA

–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de
domicílio
quando a situação envolver crimes de natureza permanente — tais como o tráfico de drogas — notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o
ingresso
dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Ademais, à luz do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de
ilegalidade
da prisão em
flagrante
, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

3.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente em face dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, primário e de bons antecedentes, com emprego lícito e residência certa no distrito da culpa; bem como da pequena quantidade de entorpecente apreendido, tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020627-25.2023.8.11.0000– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: GEOVANE PEREIRA SALDANHA CABRAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente
nos autos do APFD n.
1008379-09.2023.8.11.0006
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
31/08/2023
, vindo o recolhimento pré-cautelar a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
, em sede de audiência de custódia realizada em
02/09/2023.

Nesse contexto, a
ilustrar a aventada
coação ilegal
, argumenta a i. Defensoria Pública a
ilegalidade do ingresso domiciliar
por parte dos agentes policiais na residência do réu, o qual teria se dado por conta de denúncia anônima, seguida de suposta tentativa de fuga de
GEOVANE
, a resultar em
violação de domicílio
e acarretar a
ilegalidade da prisão em flagrante.

Demais disso, sustenta a i. Defensoria Pública a
fragilidade dos indícios de autoria delitiva
, bem como o
caráter subsidiário da prisão preventiva
face às demais medidas cautelares, ao que acrescenta a
insignificância da porção de droga apreendida
na residência do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias.
No mérito
, vindica a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos do APFD n. 1008379-09.2023.8.11.0006 (ID 181103152).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar foi
parcialmente deferida
pelo Exmo. Des. Marcos Machado, que determinou a
substituição
da prisão cautelar do paciente pelas seguintes medidas alternativas: “
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício
” (ID 181166157).

Posteriormente, por meio do critério da prevenção, os autos foram distribuídos à minha relatoria (ID 181235276); e, em seguida, foram prestadas pela d. autoridade tida por coautora as informações solicitadas pelo Exmo. Des. Plantonista (ID 182356666).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida (ID 182918180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GEOVANE PEREIRA SALDANHA CABRAL
foi preso em flagrante delito em
31/08/2023
, por incorrer na prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.247283 que, em
31/08/2023
, a Polícia Militar recebeu a informação de que uma pessoa do sexo masculino, com camisa cor de rosa, estaria traficando entorpecentes em uma residência localizada na Rua 08, no Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol d’Oeste/MT, sendo que o sujeito estaria realizando o comércio em frente à residência.

Ato contínuo, a Polícia Militar se deslocou ao local, oportunidade em que observou duas pessoas do sexo masculino em frente a uma casa, as quais, ao perceber a presença da Polícia, tentaram empreender fuga para dentro da residência, vindo, todavia, a ser contidas pelos policiais, que encontraram no chão porção de droga análoga a maconha.

Na entrevista pessoal, ambos os suspeitos revelaram nervosismo, confessando serem usuários de drogas e admitindo que no interior do imóvel haveria mais entorpecentes. Conforme narrado no Boletim de Ocorrência, o suspeito
Lucas
entregou aos policiais uma sacola com grande quantidade de substância análoga a maconha, e, em buscas, os policiais localizaram ainda uma balança de precisão; quinze porções de substância análoga a maconha, prontas para a venda; e pequena porção de dinheiro em espécie com os suspeitos.

Realizada a audiência de custódia em
02/09/2023
, a prisão em flagrante de ambos foi
convertida em preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, tanto pela via da
ilegalidade da prisão em flagrante
do paciente, em razão da nulidade do ingresso domiciliar realizado pelos agentes policiais, quanto pela via da
inexistência dos requisitos indispensáveis à imposição do claustro preventivo
, mormente em atenção ao seu caráter subsidiário face às demais medidas cautelares.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade da prisão em flagrante

De proêmio, sustenta a i. Defensoria Pública a tese de
ilegalidade do ingresso domiciliar
dos agentes policiais na residência do paciente, argumentando ter a diligência consistido em verdadeira
invasão domiciliar
, uma vez que fundada em mera denúncia anônima e suposta tentativa de fuga por parte do paciente, estando ausente qualquer
justa causa
ou
autorização de moradores
capaz de justificá-la; tudo a fundamentar o pleito pelo reconhecimento de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de prova pré-constituída, devendo, portanto, a matéria ser apreciada de maneira definitiva e aprofundada no bojo de eventual Ação Penal futura; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de desconstituir a prisão pré-cautelar do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque
o cotejo dos elementos probatórios que compõem o caderno processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
a justificar a busca domiciliar efetivada pelos policiais militares, a revelar a
patente desnecessidade de mandado judicial e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.

Afinal, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento
do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Oportunamente, registro que, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

E, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n. 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Portanto, ao analisar detidamente a prova pré-constituída que instrui o remédio heroico, concluo que se encontram presentes
fundadas razões
a justificar o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu, não havendo o que se falar em invasão de domicílio.

Ademais, ainda que assim não o fosse, é assente o entendimento de que, tendo sido a prisão em flagrante
convertida em preventiva
, encontra-se
superada
qualquer arguição de ilegalidade concernente ao claustro pré-cautelar, face à renovação de fundamentos para a manutenção da segregação do paciente, que agora se assenta sobre
novo título
, qual seja, a decisão constritiva exarada pelo d. juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o seu entendimento de que
“[...] a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar”
(Habeas Corpus n. 155908/RS, relatado pela Ministra Rosa Weber, publicado em 03.05.2018); e, ainda sob o tema, consta no item n. 11 da Edição n. 120 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça que,
“[...] com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”
.

Dessa forma, considerando-se que a i. Defensoria Pública, ao reivindicar o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, consignou expressamente não pretender “
a invalidação dos elementos indiciários e/ou a materialidade coligida
”; pretendendo, portanto,
apenas anular a prisão flagrancial do paciente
, concluo, nos termos expostos, que
a arguição não merece prosperar
, pelo que assevero a
legalidade
da prisão em flagrante de
GEOVANE PEREIRA SALDANHA CABRAL
.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
com vistas a se evitar
abalo na tranquilidade do meio social
, face à
gravidade da conduta criminosa
imputada ao paciente e à circunstância de se tratar de delito, aparentemente, cometido em
coautoria ou associação.

Por apego à clareza, transcrevo trecho do referido
decisum, in verbis
:

“Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial e pela apreensão do entorpecente. Ainda, trata-se de crime doloso com pena máxima prevista acima de 04 anos.

Ademais, trata-se de
crime grave praticado em coautoria ou associação, bem como há indícios de se tratar de crime organizado
. Não obstante, a prisão se deu ante a deflagração de operação policial de combate ao tráfico, o que sem sombra de dúvidas, evidencia a necessidade de se converter sua prisão em preventiva, para a
garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal.

Em outros termos, os crimes desta natureza fazem brotar enorme
insegurança na sociedade
, porquanto
as medidas cautelares não se mostram suficientes para estancar a ação delitiva do conduzido
fazendo com que, caso não seja decretada a prisão preventiva, este continue praticando crimes. A ordem pública consiste na
tranquilidade no meio social.

Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).
Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Além do mais,
o crime do art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 é muito grave
, razão pela qual se faz necessária o deferimento da representação por prisão preventiva dos Flagrados visando principalmente,
impedir a reiteração criminosa, bem como para garantir a aplicação da lei penal
. Frise-se ainda que,
a instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, dado ao que ora se colhe
.

Ainda, consigno que
por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado
, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc)”.

(Decisão de ID 181103152 - Págs. 78-79). — Destaquei.

Em sendo assim, a princípio, entendo que não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter GEOVANE apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos demonstra que se cuida de paciente com
20 (vinte) anos de idade
,
primário e com bons antecedentes
, com
residência fixa
no distrito da culpa (
Rua 05, s/nº, Bairro Jardim São Paulo, Município de Mirassol D'oeste/MT — ID 181103152 - Pág. 42) e
emprego lícito
(ID 181103152 - Pág. 43);
a quem se imputa
crime de tráfico de drogas
, não tendo o
modus operandi
extrapolado a normalidade do tipo penal
; não se podendo olvidar, ainda, que a quantidade de narcótico apreendida, no total, consubstancia apenas cerca de
78,71g
(setenta e oito gramas e setenta e uma centigramas) de substância análoga a maconha (ID
181103152 - Pág. 62).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
,

comportando, todavia, a imposição de
medidas cautelares alternativas
, em atenção à
gravidade do crime
e à sua necessidade para se garantir a
aplicação da lei penal
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória
cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial
da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
GEOVANE PEREIRA SALDANHA CABRAL,
tão somente para
ratificar

a liminar anteriormente deferida e
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
pelas medidas cautelares já fixadas pelo douto Plantonista,
Exmo. Des.
Marcos Machado, quais sejam:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV),
ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de revogação do benefício.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023